Tribunal: CARF
Processo: 15746.720732/2020-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720732/2020-25
RESOLUÇÃO
1102-000.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ECOOSASCO AMBIENTAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à unidade de origem, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Andrea Viana
Arrais Egypto (substituto[a]integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Gabriel Campelo de Carvalho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Andrea Viana
Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado para a exigência de Imposto sobre
a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720732/2020-25
2
do Programa de Integração Social (PIS/PASEP), Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) e Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), no ano-calendário de 2015 totalizando
o montante de R$ 26.808.755,16.
Tais valores envolvem a cobrança do tributo principal, multa de ofício no percentual
150% e juros de mora, além da multa isolada proveniente da falta de pagamento de estimativas
mensais de IRPJ e da CSLL.
De acordo com o relatório fiscal, a contribuinte incorreu em crime contra a ordem
tributária, resultando na prática de sonegação fiscal ao deduzir como custo ou despesa, na
determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), valores pagos a um destinatário irreal, inapto,
inexistente de fato, baseada em uma operação igualmente irreal, inexistente, sem comprovação,
circunstâncias que caracterizam o pagamento sem causa, sujeito à incidência do IRRF – Imposto de
Renda Retido na Fonte, à alíquota de 35%.
As autuações fiscais originam-se de infrações tipificadas a partir da configuração de
simulação de vendas de produtos e/ou mercadorias faturadas pelas prestadoras de serviço: AP
Energy e Montagem Ltda, CNPJ no 00.474.381/0001-40 (doravante AP ENERGY), Porte Projetos
Terraplanagem e Construções – Eireli, CNPJ no 00.171.236/0001-90 (doravante PORTE PROJETOS)
e Mistral Intermediação de Negócios S.S. Ltda., CNPJ no 08.087.110/0001-44 (doravante MISTRAL).
Sob essa perspectiva, enfatizou-se que a Recorrente foi constituída em sociedade anônima
fechada, controlada pela Construtora Marquise S/A, CNPJ no 07.950.702/0001-85 (doravante
"MARQUISE"), que atua como concessionária do serviço de limpeza pública do município de
Osasco (SP) e atua sob a gestão dos Srs. José Carlos Valente Pontes e Hugo Nery dos Santos.
Adicionalmente, nos termos dos arts. 124, inciso I, e 135, inciso III, ambos do Código
Tributário Nacional (CTN), foram incluídos no polo passivo da obrigação tributária, na qualidade de
responsáveis solidários, os diretores da contribuinte: José Carlos Valente Pontes, CPF no
022.926.533-20 e Hugo Nery dos Santos, CPF 123.224.745-68.
Ademais, para melhor compreensão da controvérsia, passa-se a sintetizar os
principais pontos da acusação fiscal e das conclusões alcançadas pela autoridade autuante, nos
seguintes termos:
Da Acusação Fiscal
A fiscalização concluiu que a empresa fiscalizada utilizou fornecedores considerados
inidôneos para registrar despesas fictícias e reduzir a base tributável do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins. As
operações foram associadas a práticas já investigadas em outros procedimentos (inclusive na
Operação Lava Jato), com indícios de repasse de valores para fins não comprovados.
I) Das Empresas Fornecedoras – Análise Individual
1. AP Energy Engenharia e Montagem Ltda.
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720732/2020-25
3
Foi apontada como contratada para locação de veículos e equipamentos.
Entretanto, não foram apresentados contratos ou documentos capazes de demonstrar a efetiva
prestação dos serviços. Apesar dos pagamentos expressivos, não houve comprovação material, o
que levou a fiscalização a considerar os lançamentos como inidôneos.
2. Porte Projetos Terraplanagem e Construções – EIRELI
Identificou-se a emissão de notas fiscais pela empresa, mas não houve suporte
documental que comprovasse a execução dos serviços. A falta de provas reforçou a tese de que se
tratava de empresa de fachada, utilizada apenas para justificar saídas de recursos.
3. Mistral Intermediação de Negócios S.S. Ltda.
Da mesma forma, concluiu-se que não houve comprovação da efetiva prestação de
serviços. As notas fiscais e os registros contábeis foram considerados inidôneos, pois não havia
documentos de suporte que validassem a operação.
II) Da Glosa dos Custos e Despesas Operacionais e Créditos de PIS/Cofins
A fiscalização entendeu que os custos e despesas registrados a partir das notas
fiscais dessas três empresas não eram dedutíveis, pela ausência de comprovação da efetividade
das operações. Assim, foram glosados os valores para fins de IRPJ e CSLL, bem como os créditos de
PIS e Cofins decorrentes dessas transações. Reforçou-se que a dedutibilidade depende não apenas
da escrituração, mas da demonstração da necessidade e efetividade do gasto.
III) IRRF sobre Pagamentos sem Causa ou de Operação não Comprovada
A fiscalização considerou que os pagamentos efetuados às empresas não possuíam
causa legítima, tratando-se de recursos destinados a terceiros não identificados. Assim, aplicou-se
a tributação exclusiva na fonte (alíquota de 35%), conforme art. 61, § 3o, da Lei no 8.981/1995, por
caracterizar pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado.
IV) Da Multa Qualificada
Foi aplicada multa de ofício qualificada (150%), sob o argumento de que houve dolo
e fraude, consubstanciados na utilização reiterada de empresas que não prestaram serviços
efetivos, com intuito de reduzir indevidamente a carga tributária e gerar recursos ilícitos. A
fiscalização entendeu que a conduta se enquadra nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964, que
autorizam a penalidade majorada.
V) Da Sujeição Passiva Solidária
Foram responsabilizados solidariamente Hugo Nery dos Santos e José Carlos
Valente Pontes, com fundamento nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN. A autoridade fiscal apontou
que ambos atuaram com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto,
contribuindo para as irregularidades identificadas.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720732/2020-25
4
Feitos tais esclarecimentos acerca da presente autuação, cumpre destacar que a
contribuinte e os responsáveis solidários, apresentaram impugnações às fls. 447/513; 530/548 e
555/574.
Ao analisar a defesa apresentada pelos Recorrentes, os membros da 18a Turma de
Julgamento da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, proferiram o acórdão n.
108-019.376 (fls. 654/728), no qual por maioria de votos, decidiram em julgar improcedente as
impugnações, mantendo o crédito tributário exigido. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
PROVA INDICIÁRIA. NORMA PROCESSUAL ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
O material probante que serviu de base paras as conclusões firmadas no
encerramento do procedimento de fiscalização são norteadoras para a resolução
da controvérsia na esfera administrativa em consonância com a norma processual
tributária de regência. A prova indiciária construída a partir de um encadeamento
lógico e coerente de um conjunto de evidências e de seus sinais convergentes
derivados de um juízo cognitivo, constitui-se em meio de prova de natureza
indireta para tipificação de prática infracional estipulada na norma de incidência
determinante de uma conseqüência jurídica de natureza tributária e a
correspondente sanção aplicável.
DA PRELIMINAR. NULIDADE. AUTUAÇÃO FISCAL E ATRIBUIÇÃO DE SUJEIÇÃO
PASSIVA DOS DIRETORES RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DA PESSOA JURÍDICA.
INOCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA E DE VÍCIOS
INSANÁVEIS NA FASE INVESTIGATÓRIA DO PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA.
MOTIVAÇÃO FUNDADA EM DESCRITIVO DE PRESSUPOSTOS DE FATO E DE
DIREITO. AUSÊNCIA DE DEFEITOS FORMAIS IMPLICADORES DA PERDA DA
VALIDADE
DOS
ATOS.
OBSERVÂNCIA
DAS
REGRAS
PROCESSUAIS
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIAS.
O lançamento de ofício oriundo de execução de procedimento de fiscalização
instituído para fins de averiguação da consistência das obrigações principais e
acessórias (deveres instrumentais) consiste em trabalho de auditoria fiscal
passível de contraste de fontes de informações obtidas de a pessoa jurídica
fiscalizada e evidências provenientes de resultado de diligências fiscais
instauradas em face terceiros diretamente correlatos às motivações da abertura
da ação fiscal.
Incabível a pretensão que visa a obtenção de declaração de nulidade de autuação
formulada em decorrência de procedimento de fiscalização, mormente se
revestida de suas formalidades essenciais e adoção de critérios com respaldo nas
normas de regência, facultando ao sujeito passivo a plenitude do exercício do
contraditório e da ampla defesa através de oposição da competente peça
impugnatória.
A motivação jurídica para tipificação das infrações tributárias expressas na
autuação fiscal e para atribuição da responsabilidade solidária aos diretores da
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720732/2020-25
5
companhia resolve-se com a indicação dos pressupostos de fato e de direito
enunciados no texto expresso nas autuações fiscais e suas complementações
dispostas no Termo de Verificação Fiscal.
Além disto, a admissibilidade de nulidade da autuação fiscal promove-se em
relação aos atos e termos lavrados por agente incompetente, consoante
taxativamente enumerados no art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
A observância plena dos requisitos necessários à lavratura do lançamento
norteado pela execução do procedimento de fiscalização, nos termos do art. 10
da referida norma processual tributária e de todos os princípios norteadores do
processo administrativo tributário, evidencia a pertinência formal da autuação
fiscal.
DA PRELIMINAR. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO
INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. REGRA ESPECÍFICA NA
HIPÓTESE DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
De acordo com o regramento normativo vigente na forma do artigo 150, § 4°, do
CTN, a homologação do lançamento ocorrerá no prazo de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador, desde que observada a existência de pagamento
antecipado do tributo correspondente, bem como inocorrência de dolo, fraude ou
simulação praticado pelo sujeito passivo.
Por seu turno, inexistindo pagamento de idêntica natureza do tributo autuado,
aplica-se a regra do art. 173, inciso I do CTN, pouco importando se houve ou não
declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
LUCRO REAL. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS. REGRAS DE DEDUTIBILIDADE.
PERDA DOS EFEITOS. OPERAÇÃO DESCARTE. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS E NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. PROVA DA EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS
PRESTADOS. INSUFICIÊNCIA DE MATERIAL PROBANTE.
A caracterização da indedutibilidade de valores de custos ou despesas
computados na determinação do Lucro Real deve preencher os requisitos de
usualidade, normalidade e necessidade, bem assim não promovidos por mera
liberalidade da administração da companhia.
As despesas ou custos reconhecidos na escrituração contábil, bem assim
integrantes da apuração do resultado do exercício da empresa, porém, adstritas à
notas fiscais comprovadamente inidôneas, que se configurem indedutíveis ou não
comprovadas ante a inobservância das premissas definidas pela ordem jurídica
específica, torna impositivo a adição de seus valores na apuração do Lucro Real.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2015
LUCRO
REAL.
CUSTOS
E
DESPESAS
OPERACIONAIS.
CONDIÇÕES
DE
DEDUTIBILIDADE. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
A caracterização da indedutibilidade de valores computados na base de cálculo da
CSLL deriva da própria observância do conceito de resultado do exercício
convergente com a apuração definida pela legislação societária.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720732/2020-25
6
Certificado que o sujeito passivo realizou procedimento dissociado com a matriz
normativa de regência, plenamente cabível a retirada dos efeitos de dos
computados indevidamente na determinação da base imponível da CSLL atinente
ao exercício financeiro de competência.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2015
PAGAMENTO À BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM CAUSA. OPERAÇÃO
DESCARTE. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NOTAS FISCAIS
INIDÔNEAS. PROVA DA EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. INSUFICIÊNCIA
DE MATERIAL PROBANTE. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA DO IMPOSTO DE RENDA
SOBRE A FONTE PAGADORA. Sujeita-se à incidência do imposto de renda
exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, o pagamento
efetuado por pessoas jurídicas a beneficiário não identificado ou quando não for
comprovada a operação que lhe deu causa, sem prejuízo da glosa das despesas
que resultaram em redução indevida do lucro líquido do período.
Comprovada a existência de pagamento efetuado pelo contribuinte e a
configuração de documentos fiscais inidôneos a ele associado, não há nenhuma
incompatibilidade em relação à adoção simultânea da glosa de custo ou despesa
operacional e do lançamento reflexo do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(IRRF) motivado pelo pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado.
Por força de disposição legal específica, a tributação exclusivamente do imposto
de renda sobre a fonte pagadora submete-se ao procedimento de reajustamento
da base de cálculo, arcando a fonte pagadora com o ônus da incidência tributária.
Nestes termos, não demonstrada a efetividade das operações de prestação de
serviço (nexos causais primários), que pretensamente justificaram da realização
dos desembolsos financeiros levados a efeito pela companhia fiscalizada, torna
imperativo a manutenção eficácia da tributação levada a efeito com base no art.
674 do RIR/99. PRAZO DECADENCIAL. IR FONTE. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A
BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Rege-se pelo disposto no art. 173, I do CTN o prazo decadencial para lançamento
de imposto de renda retido na fonte em decorrência de pagamentos efetuados
pelo contribuinte sem causa determinada ou a beneficiário não identificado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2015
GLOSA DE CRÉDITOS. DESPESAS OU CUSTOS OPERACIONAIS. INSUMOS.
OPERAÇÃO DESCARTE. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NOTAS
FISCAIS INIDÔNEAS. PROVA DA EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
INSUFICIÊNCIA DE MATERIAL PROBANTE. Devem ser glosados os créditos
escriturados alusivos a documentos fiscais reputados como inidôneos, em relação
aos quais o sujeito passivo não tenha comprovado a efetiva ocorrência da
prestação de serviços pelas pessoas jurídicas reportadas nas notas fiscais ou
contratos de prestação de serviços.
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720732/2020-25
7
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2015
GLOSA DE CRÉDITOS. DESPESAS OU CUSTOS OPERACIONAIS. INSUMOS.
OPERAÇÃO DESCARTE. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NOTAS
FISCAIS INIDÔNEAS. PROVA DA EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
INSUFICIÊNCIA DE MATERIAL PROBANTE. Devem ser glosados os créditos
escriturados alusivos a documentos fiscais reputados como inidôneos, em relação
aos quais o sujeito passivo não tenha comprovado a efetiva ocorrência da
prestação de serviços pelas pessoas jurídicas reportadas nas notas fiscais ou
contratos de prestação de serviços.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA.
CABIMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO. CONCOMITÂNCIA COM A
MULTA DE OFÍCIO INCIDENTE SOBRE O TRIBUTO APURADO COM BASE NO
LUCRO REAL ANUAL. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA DISCIPLINADA PELO
ART. 173, INCISO I DO CTN.
Nos casos de lançamento de ofício, é aplicável a multa de 50%, isoladamente,
sobre o valor de estimativa mensal que deixou de ser recolhido, mesmo após o
encerramento do exercício, e ainda que seja apurado prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa para a CSLL no ano-calendário correspondente.
A hipótese normativa de imputação da multa isolada não se confunde com a
motivação determinante de aplicação da multa de ofício, pois aquela é cabível
defronte a constatação da falta de pagamento da importância devida da
estimativa mensal de IRPJ e da CSLL aferida com base nos ditames do regime de
apuração do lucro real anual.
Tratam-se de infrações distintas e autônomas, razão pela qual ambas as sanções
são passiveis atribuição concomitante em face do sujeito passivo.
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de
estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art.
173, inciso I, do CTN. (Súmula CARF no 104).
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ADMISSIBILIDADE
DE
ATRIBUIÇÃO
DA
SUJEIÇÃO PASSIVA DE DIRETORES COM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO NA
COMPANHIA. ATOS COOPERADOS PRATICADOS DE FORMA DISSIMULADA E
COM INFRAÇÃO À LEI, DE CONTRATO SOCIAL OU DE ESTATUTO. EFEITOS
DECORRENTES DA OCORRÊNCIA DE PRÁTICA DOLOSA MEDIANTE FRAUDE.
Admite-se a atribuição de sujeição passiva dos administradores, de fato e de
direito, respondendo solidariamente pelos créditos tributários autuados em face
do sujeito passivo da obrigação tributária principal nas circunstâncias em que
revelado o exercício de atos eivados de simulação e infração à lei, de contrato
social ou de estatutos, caracterizadoras de práticas dolosa mediante fraude em
ofensa à ordem tributária.
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720732/2020-25
8
Outrossim, comprovado o vínculo das infrações tipificadas na autuação fiscal
gerada a partir da caracterização de transações ilícitas exercidas sob a gestão
temerária dos diretores da companhia, revela a admissibilidade da respectiva de
inserção no pólo passivo da obrigação tributária e mantença da eficácia da
atribuição da sujeição passiva levada a efeito pela autoridade tributária.
Demonstrado que os administradores da entidade atuaram de forma coordenada
no exercício de atos de gestão cooperada na sociedade autuada, sejam formais ou
de fato, configuradores da prática, comissiva ou omissiva, de sonegação e de
fraude à ordem tributária, tipificados nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/1964,
outorga a atribuição da responsabilidade solidária, nos termos do art. 124, inciso I
combinado com o art. 135, inciso III do Código Tributário Nacional (CTN).
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO FISCAL E PRÁTICA DE CONDUTA
FRAUDULENTA DE FORMA COOPERADA ENTRE OS AGENTES INTERESSADOS.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO DE MAIOR GRAVAME. DELITO EM
OFENSA À ORDEM TRIBUTÁRIA. DOLO. VEDAÇÃO DE APRECIAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. SÚMULA CARF No 2.
A prática de condutas delitivas de natureza dolosa em ofensa à ordem tributária,
executada sob a gestão dos administradores da companhia, todas elas tendentes
a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a cognição por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias essenciais e materiais, norteia a legitimidade de
aplicação da multa de ofício qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento)
ante a configuração de sonegação e de fraude à ordem tributária, tipificados nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/1964.
A ocorrência de atos omissivos ou comissivos traduz-se diante da dissimulação da
substância de evidências reportadas na contabilidade da entidade e no conteúdo
de seus deveres instrumentais, gerando o ocultamento do fato gerador da
obrigação tributária e a distorção da apuração das bases imponíveis e dos créditos
tributários devidos nos respectivos períodos-base.
A alegação dirigida em relação à pretensa inobservância de princípios
constitucionais adstritos à multa aplicada no lançamento tributário não escapa de
uma necessária avaliação de divergência de natureza estritamente constitucional
acerca de norma tributária tipificadora de conduta infracional e da sanção fiscal
correspondente, hipótese que não comporta juízo cognitivo no âmbito do órgão
de julgamento na esfera administrativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão, a contribuinte e os responsáveis solidários interpuseram
seus respectivos Recursos Voluntários (fls. 752/814; 853/ 885 e fls. 892/924), no qual aduzem, em
síntese:
Recurso Voluntário da contribuinte - ECOOSASCO AMBIENTAL S/A:
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720732/2020-25
9
(a) Preliminarmente, a Recorrente sustenta a nulidade do auto de infração em
razão da ausência de fundamentação adequada (falta de subsunção do fato à
norma que foi supostamente infringida) e consequente cerceamento do direito
de defesa. Alega que o Termo de Verificação Fiscal seria contraditório e
insuficiente, pois não apresentaria a demonstração clara e precisa dos fatos
apurados pela fiscalização. Dessa forma, entende que o lançamento teria
violado os arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235/72, que exigem a exposição
objetiva e circunstanciada dos fundamentos de fato e de direito da autuação.
Acrescenta que os agentes fiscais afirmaram trazer elementos de prova de
outras situações, mas não juntaram tais elementos ao processo, limitando-se a
colar trechos no TVF.
(b) Ainda em sede preliminar, afirma que o acórdão recorrido e o termo fiscal não
comprovaram a suposta prática de fatos geradores fraudados ou de tributos
sonegados. Destaca que tanto o TVF quanto a decisão da DRJ08 atuaram como
um verdadeiro “inquérito policial”, baseado em indícios de práticas atribuídas à
Recorrente apenas pelo fato de manter relações comerciais com empresas
investigadas. Ressalta que a Recorrente não figura em investigações ou
condenações nas operações “Lava Jato” e “Descarte”, tampouco seus sócios ou
diretores respondem a ações penais relacionadas a notas fiscais inidôneas.
Alega que exigir esclarecimentos sobre eventuais crimes de terceiros extrapola a
competência da fiscalização. Nesse contexto, afirma que a DRJ08, ao mencionar
a existência de “esquema criminoso” para manter a exigência do IRRF, analisou
o caso sob enfoque criminal, que não compete à autoridade fiscal ou julgadora,
mas sim ao Ministério Público. Assim, sustenta que os autos de infração
lavrados com base no TVF são nulos, pois este foi transformado em espécie de
inquérito policial, sem fundamentação adequada para desconsiderar as
operações da Recorrente e em prejuízo ao seu direito de defesa.
(c) A Recorrente defende ainda a nulidade por vício material decorrente de erro de
cálculo. Alega que a fiscalização glosou custos e despesas vinculadas às receitas
do exercício sem observar o diferimento previsto em lei. Tal equívoco teria
resultado em apuração incorreta do IRPJ e da CSLL, impactando também os
lucros mensais apurados com base no balanço de suspensão, que serviram de
fundamento para o lançamento da multa isolada. Sustenta que, ao
desconsiderar o regime de tributação pelo efetivo recebimento das receitas, a
fiscalização lançou tributos com base de cálculo diversa da prevista em lei, em
afronta ao art. 142 do CTN.
(d) Sobre a decadência - Lançamento por Homologação, alega que, por se tratar de
tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo deve ser contado
conforme o art. 150, §4o do CTN, quando há recolhimento antecipado, sem
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720732/2020-25
10
dolo, fraude ou simulação. Aponta que foram entregues contratos, notas fiscais
com tributos retidos, inclusive IRRF, reconhecidos em parte pela própria
fiscalização. Assim, em razão dos pagamentos parciais efetuados, defende que o
prazo decadencial deve observar a regra do art. 150, §4o, contada a partir do
pagamento, sendo indevidas as autuações de IRRF referentes a diversos
períodos de 2015, pois já alcançadas pela decadência quando da intimação do
auto de infração em 07/12/2020.
(e) Argumenta, ainda, pela decadência do IRRF em hipóteses de pagamentos
parciais não reconhecidos pela fiscalização. Sustenta que, especificamente em
relação às empresas AP Energy e Porte, que prestaram serviços de locação de
bens móveis, inexiste obrigatoriedade legal de retenção do imposto de renda
entre pessoas jurídicas. Assim, não há como caracterizar dolo, fraude ou
simulação. Por conseguinte, entende que deve ser aplicada a regra do art. 150,
§4o do CTN, e não a do art. 173, I. Defende, portanto, a decadência dos fatos
geradores de janeiro a dezembro de 2015 relativos ao IRRF incidente sobre
locação de bens móveis.
(f) Quanto à multa isolada, sustenta que também estaria atingida pela decadência.
Ressalta que a ciência da autuação ocorreu em 07/12/2020, ao passo que as
multas isoladas se referem a fatos geradores desde janeiro de 2015. Afirma que
o CARF tem entendimento consolidado de que tais multas devem respeitar o
mesmo prazo decadencial dos tributos a que se vinculam, nos termos do art.
150, §4o do CTN. Assim, requer o reconhecimento da decadência das multas
isoladas referentes ao período de janeiro a novembro de 2015.
(g) No mérito, a Recorrente impugna a glosa de custos e despesas no valor de R$
9.495.031,16 (ano-calendário 2015), referentes a serviços prestados por AP
Energy, Porte e Mistral. Sustenta que as despesas foram efetivas, necessárias à
atividade da concessionária, e comprovadas documentalmente, por meio de
contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamento e registros contábeis.
Argumenta que a fiscalização desconsiderou provas idôneas e baseou-se apenas
em indícios para justificar a glosa.
(h) Afirma que não é cabível a aplicação da multa isolada relativa às estimativas,
pois em 2015 apurou e recolheu integralmente os valores de IRPJ e CSLL,
conforme normas contábeis e tributárias. Alega que a fiscalização não apontou
qualquer irregularidade na apuração ou no recolhimento, razão pela qual seria
incabível a exigência da penalidade prevista no art. 44, II, “b”, da Lei no
9.430/96.
(i) Contesta a incidência do IRRF, reiterando que todos os beneficiários foram
identificados e que havia causa lícita para as transações. Sustenta que não se
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720732/2020-25
11
pode tributar como “pagamento sem causa” valores decorrentes de contratos
de prestação de serviços comprovados documentalmente, sendo irrelevante o
destino posterior dado pelas empresas contratadas aos valores recebidos.
(j) Rechaça a aplicação da multa qualificada de 150%, alegando inexistência de
fraude, dolo ou simulação por parte da empresa ou de seus diretores. Afirma
que eventual divergência de interpretação da legislação não pode ser
equiparada a conduta fraudulenta. Cita precedentes do CARF nesse sentido e,
subsidiariamente, requer a redução da penalidade para 75%.
(k) Impugna a responsabilização de pessoas físicas (diretores/administradores),
defendendo que não praticaram os fatos geradores nem concorreram para a
obrigação tributária. Alega que o art. 124, I, do CTN exige vínculo direto com o
fato imponível, o que não ocorreu no caso. Sustenta nulidade por ausência de
intimação adequada e por violação do direito de defesa.
Recurso Voluntário dos responsáveis solidários:
(a) Preliminarmente, Os Recorrentes alegam nulidade do Acórdão recorrido por
omissão quanto a matérias expressamente suscitadas na Impugnação,
notadamente: (i) a inconsistência na fundamentação da responsabilidade
tributária (art. 10, IV, do Decreto no 70.235/72); e (ii) o cerceamento do direito
de defesa (art. 59, II, do mesmo Decreto). Embora tais questões tenham sido
reconhecidas no Relatório, não houve manifestação fundamentada a respeito,
configurando decisão genérica e omissa.
(b) Sustentam que o Termo de Verificação Fiscal (TVF), ao tratar da sujeição
passiva, invocou o art. 135, III, do CTN, enquanto o Auto de Infração baseou-se
no art. 124, I, do mesmo diploma. Tal discrepância, já apontada na Impugnação,
gera inconsistência insanável, pois não é possível aplicar dois fundamentos
jurídicos distintos e conflitantes para justificar a mesma responsabilização.
Ainda que o TVF integre o Auto, a divergência de fundamentos equivale à
ausência de fundamentação, configurando vício insanável do lançamento.
Ressaltam, ademais, que o Acórdão recorrido não enfrentou o argumento,
violando o dever de fundamentação previsto no art. 10, IV, do Decreto no
70.235/72.
(c) Apontam que a imputação de responsabilidade ao Recorrente limitou-se a
mencionar genericamente a ocorrência de “infração à lei”, sem especificar o
dispositivo legal supostamente violado. Tal omissão inviabiliza o exercício do
contraditório e da ampla defesa, visto que o art. 135 do CTN exige a
demonstração objetiva da infração à lei, contrato social ou estatuto como
pressuposto para a responsabilização. O Acórdão recorrido, ao manter essa
imputação apenas com argumentos genéricos, incorreu no mesmo vício.
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720732/2020-25
12
(d) Os Recorrentes defendem ainda a nulidade por vício material decorrente de
erro de cálculo. Alegam que a fiscalização glosou custos e despesas vinculadas
às receitas do exercício sem observar o diferimento previsto em lei. Tal
equívoco teria resultado em apuração incorreta do IRPJ e da CSLL, impactando
também os lucros mensais apurados com base no balanço de suspensão, que
serviram de fundamento para o lançamento da multa isolada. Sustentam que,
ao desconsiderar o regime de tributação pelo efetivo recebimento das receitas,
a fiscalização lançou tributos com base de cálculo diversa da prevista em lei, em
afronta ao art. 142 do CTN.
(e) No mérito, defendem que não há elementos que vinculem os Recorrentes às
condutas descritas. Não há comprovação de que tivessem ciência dos fatos ou
de que tenham agido deliberadamente para ocultá-los. Alegam que a imputação
genérica de sonegação, fraude ou conluio carece de indicação de conduta
específica, o que configura inconsistência lógica e jurídica. Invocam a Súmula
430 do STJ, segundo a qual o mero inadimplemento não gera responsabilidade
do sócio-gerente. Argumentam que a responsabilização solidária ou pessoal
demandaria a comprovação de ato doloso que os beneficiasse diretamente, o
que não se verifica nos autos. Ressaltam, ainda, que o próprio Acórdão
recorrido, ao citar parecer da PGFN, condiciona a solidariedade ao
“cometimento de ato ilícito”, inexistente no caso concreto. Concluem, portanto,
pela improcedência da autuação em relação aos Recorrentes, seja sob a ótica do
art. 124, I, do CTN, seja sob o art. 135, III, do CTN.
(f) Rechaçam a aplicação da multa qualificada de 150%, alegando inexistência de
fraude, dolo ou simulação por parte da empresa ou de seus diretores. Afirmam
que eventual divergência de interpretação da legislação não pode ser
equiparada a conduta fraudulenta. Cita precedentes do CARF nesse sentido e,
subsidiariamente, requer a redução da penalidade para 75%.
(g) Por fim, os Recorrentes ratificam todos os argumentos apresentados no Recurso
Voluntário da pessoa jurídica, reiterando que as mesmas nulidades e
ilegalidades apontadas em relação ao sujeito passivo principal também se
aplicam às imputações de responsabilidade a eles atribuídas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720732/2020-25
13
A Recorrente afirma, em tópico preliminar ao mérito, que, conforme o previsto no
art. 83 da IN RFB no 1.515/2014, o lucro obtido com a receita vinculada à pessoa de direito público
deve ser reconhecido mediante o seu efetivo recebimento, ou seja, o IRPJ e a CSLL são diferidos
para o momento do recebimento da contraprestação da Recorrente.
Alega que a fiscalização glosou custos e despesas vinculadas às receitas do
exercício sem observar o diferimento previsto em lei. Tal equívoco teria resultado em apuração
incorreta do IRPJ e da CSLL, impactando também os lucros mensais apurados com base no balanço
de suspensão, que serviram de fundamento para o lançamento da multa isolada. Sustenta que, ao
desconsiderar o regime de tributação pelo efetivo recebimento das receitas, a fiscalização lançou
tributos com base de cálculo diversa da prevista em lei, em afronta ao art. 142 do CTN.
Em suas palavras:
A Recorrente, como verificado neste PAF, é uma concessionária de serviço
público, sendo, portanto, a sua remuneração realizada pelo município de
Osasco/SP. Dessa forma, a apuração do Lucro Real se dá com base na Instrução
Normativa da RFB no 1.515/2014, vigente à época dos fatos. Assim, argumentou
que a apuração realizada pela fiscalização foi indevida, pois deveria seguir a regra
de diferimento da instrução normativa indicada. Dessa forma, a apuração do
Lucro Real se dá com base na Instrução Normativa da RFB no 1.515/2014, vigente
à época dos fatos, que dispõe no art. 83 o seguinte:
Art. 83. O lucro decorrente da receita reconhecida na fase de construção cuja
contrapartida seja ativo financeiro representativo de direito contratual
incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro, poderá ser tributado à
medida do efetivo recebimento.
§ 1o Em cada período de apuração, o lucro a que se refere o caput será a receita
líquida definida no § 1o do art. 3o diminuída dos custos diretos e indiretos
incorridos.
§ 2o Para fins do diferimento de que trata o caput, a concessionária deverá
realizar os seguintes ajustes no Lalur:
I - exclusão do lucro referido no § 1o, com registro na Parte B do valor excluído;
II - adição do lucro diferido conforme o inciso I, na proporção dos recebimentos, e
respectiva baixa na Parte B;
§ 3o Em cada período de apuração, o valor a ser adicionado conforme o inciso II
do § 2o será calculado pela aplicação da seguinte fórmula:
VALOR A SER ADICIONADO = LD X (R/V), onde os símbolos significam:
LD = total do lucro diferido na fase de construção, conforme o inciso I do § 2o R =
valor do(s) pagamento(s) contratado(s), recebido(s) no período de apuração V =
valor total contratado Nessa mesma linha temos os arts. 35 e 36 da Lei
12.973/2014:
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720732/2020-25
14
Seção XV Contratos de Concessão Art. 35. No caso de contrato de concessão de
serviços públicos em que a concessionária reconhece como receita o direito de
exploração recebido do poder concedente, o resultado decorrente desse
reconhecimento deverá ser computado no lucro real à medida que ocorrer a
realização do respectivo ativo intangível, inclusive mediante amortização,
alienação ou baixa. (Vigência)Parágrafo único. Para fins dos pagamentos mensais
referidos no art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a receita
mencionada no caput não integrará a base de cálculo, exceto na hipótese prevista
no art. 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
Art. 36. No caso de contrato de concessão de serviços públicos, o lucro decorrente
da receita reconhecida pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou
melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo financeiro
representativo de direito contratual incondicional de receber caixa ou outro ativo
financeiro,
poderá
ser
tributado
à medida
do
efetivo
recebimento.
(Vigência)Parágrafo único. Para fins dos pagamentos mensais determinados sobre
a base de cálculo estimada de que trata o art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, a concessionária poderá considerar como receita o montante
efetivamente recebido.
Por sua vez, o RIR/99, vigente à época, é taxativo quanto ao diferimento do lucro
nesses casos, veja-se:
Art. 409. No caso de empreitada ou fornecimento contratado, nas condições dos
arts. 407 ou 408, com pessoa jurídica de direito público, ou empresa sob seu
controle, empresa pública, sociedade de economia mista ou sua subsidiária, o
contribuinte poderá diferir a tributação do lucro até sua realização, observadas as
seguintes normas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 10, § 3o, e Decreto-Lei no
1.648, de 1978, art. 1o, inciso I):
I - poderá ser excluída do lucro líquido do período de apuração, para efeito de
determinar o lucro real, parcela do lucro da empreitada ou fornecimento
computado no resultado do período de apuração, proporcional à receita dessas
operações consideradas nesse resultado e não recebida até a data do balanço de
encerramento do mesmo período de apuração;
II - a parcela excluída nos termos do inciso I deverá ser computada na
determinação do lucro real do período de apuração em que a receita for recebida.
§ 1o Se o contribuinte subcontratar parte da empreitada ou fornecimento, o
direito ao diferimento de que trata este artigo caberá a ambos, na proporção da
sua participação na receita a receber (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 10, § 4o).
§ 2o Considera-se como subsidiária da sociedade de economia mista a empresa
cujo capital com direito a voto pertença, em sua maioria, direta ou indiretamente,
a uma única sociedade de economia mista e com esta tenha atividade integrada
ou complementar.
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720732/2020-25
15
§ 3o A pessoa jurídica, cujos créditos com pessoa jurídica de direito público ou
com empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade de economia mista ou
sua subsidiária, decorrentes de construção por empreitada, de fornecimento de
bens ou de prestação de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos
de sua emissão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos
especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro,
correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma deste artigo,
na determinação do lucro real do período de apuração do resgate dos títulos ou
de sua alienação sob qualquer forma (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999,
art. 1o).
Conforme se vê, o lucro obtido com a receita vinculada à pessoa de direito
público, será reconhecido mediante o seu efetivo recebimento, ou seja, o IRPJ e a
CSLL são diferidos para o momento do recebimento da contraprestação da
Recorrente.
Esse diferimento é de conhecimento da fiscalização, uma vez que deixou de
realizar o lançamento relativo ao PIS e COFINS exatamente em razão desse citado
diferimento, senão vejamos:

Contudo, quando do lançamento do IRPJ/CSLL, o fez da seguinte maneira:

Assim sendo, a fiscalização glosou os custos e despesas da Recorrente vinculadas
às receitas do exercício, sem, contudo, observar o necessário diferimento previsto
na legislação de regência. Não tendo considerado tal diferimento, o IRPJ e a CSLL
foram apurados incorretamente. Referido erro tem repercussão na revisão feita
pelo Fisco para apurar os lucros mensais com base no balanço de suspensão, os
quais serviram de base para o lançamento da multa isolada. Ou seja, tanto os
lucros mensais (base para o recolhimento das estimativas) quanto o lucro real
anual apurados pelo Fisco estão incorretos, pois não consideraram que a
Recorrente é tributada na medida do efetivo recebimento das receitas
contabilizadas.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720732/2020-25
16
Tendo em vista o impacto do quanto apontado pela Recorrente e os documentos
juntados aos autos que demonstram que a fiscalização, ao lançar os valores referentes ao PIS e à
Cofins, levou em consideração o diferimento da apuração para quando do recebimento dos
faturamentos em face do município, voto por converter o presente julgamento em diligência para
que se possa verificar, com a colaboração do contribuinte, se se considerou o diferimento para o
PIS e para a Cofins e não se considerou para o IRPJ e para a CSLL, conforme a previsão do art. 83
da IN n. 1.514. E, em sendo a resposta negativa, por que não se considerou e quais os critérios
utilizados para a indigitada desconsideração. Requer-se também que, ainda que por amostragem,
se requeira ao contribuinte a prova de que o IRPJ e da CSLL foram efetivamente diferidos por ele e
que o custo foi contabilizado.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 976
DF CARF MF
Original